Tribunal: TJES
Processo: 5008859-47.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: MARCOS VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Prisão Decorrente de Sentença Condenatória; Habeas Corpus - Cabimento
Data de julgamento: 2025-08-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE ABSOLUTA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal impetrado com o objetivo de declarar a nulidade absoluta da Ação Penal nº 0014793-05.2017.8.08.0048, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Serra/ES, a partir da apresentação da defesa prévia. Sustenta-se que o paciente teria sofrido flagrante constrangimento ilegal decorrente de atuação supostamente deficiente de seu defensor anterior, com base na Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal. O parecer ministerial opinou pelo não conhecimento da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSS
ÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da nulidade absoluta da ação penal, a partir da alegada deficiência da defesa técnica anterior, por meio de Habeas Corpus, diante da vedação ao uso do writ como sucedâneo recursal e da ausência de demonstração concreta do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus é via processual de cognição sumária, destinada a coibir ilegalidades evidentes e atuais que afetem diretamente o direito de locomoção, não se prestando à reanálise de matéria fático-probatória nem à revisão de atos já enfrentados pelas instâncias ordinárias.

4. A impetração tem por objetivo rediscutir questões já analisadas em sede de apelação criminal — especialmente a ausência do acusado em audiência de instrução e julgamento —, revelando-se tentativa indevida de utilizar o Habeas Corpus como sucedâneo de recurso próprio, o que é vedado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. A alegação de deficiência da defesa, para configurar nulidade nos termos da Súmula nº 523 do STF, exige prova de efetivo prejuízo, o que demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com os limites cognitivos da via estreita do Habeas Corpus.

6. A ausência de demonstração cabal e inequívoca do constrangimento ilegal impede o conhecimento do writ, conforme orientação pacificada no âmbito do STJ e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário ou ação autônoma de impugnação.

2. A alegação de deficiência de defesa técnica somente enseja nulidade se houver demonstração concreta e objetiva de prejuízo, o que não pode ser presumido.

3. A verificação de atuação deficiente da defesa exige análise probatória incompatível com a via do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 564, III, c; Súmula STF nº 523. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.06.2018.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5008859-47.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO JORGE MATTOS

COATOR: 4a VARA CRIMINAL DE SERRA/ES

RELATOR: MARCOS VALLS FEU ROSA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NULIDADE ABSOLUTA. DEFICIÊNCIA DE DEFESA TÉCNICA. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO DO HABEAS CORPUS.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas Corpus Criminal impetrado com o objetivo de declarar a nulidade absoluta da Ação Penal nº 0014793-05.2017.8.08.0048, em trâmite na 4ª Vara Criminal da Serra/ES, a partir da apresentação da defesa prévia. Sustenta-se que o paciente teria sofrido flagrante constrangimento ilegal decorrente de atuação supostamente deficiente de seu defensor anterior, com base na Súmula nº 523 do Supremo Tribunal Federal. O parecer ministerial opinou pelo não conhecimento da impetração.

II. QUESTÃO EM DISCUSS
ÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se é possível o reconhecimento da nulidade absoluta da ação penal, a partir da alegada deficiência da defesa técnica anterior, por meio de Habeas Corpus, diante da vedação ao uso do writ como sucedâneo recursal e da ausência de demonstração concreta do prejuízo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Habeas Corpus é via processual de cognição sumária, destinada a coibir ilegalidades evidentes e atuais que afetem diretamente o direito de locomoção, não se prestando à reanálise de matéria fático-probatória nem à revisão de atos já enfrentados pelas instâncias ordinárias.

4. A impetração tem por objetivo rediscutir questões já analisadas em sede de apelação criminal — especialmente a ausência do acusado em audiência de instrução e julgamento —, revelando-se tentativa indevida de utilizar o Habeas Corpus como sucedâneo de recurso próprio, o que é vedado pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores.

5. A alegação de deficiência da defesa, para configurar nulidade nos termos da Súmula nº 523 do STF, exige prova de efetivo prejuízo, o que demanda análise aprofundada do conjunto fático-probatório, incompatível com os limites cognitivos da via estreita do Habeas Corpus.

6. A ausência de demonstração cabal e inequívoca do constrangimento ilegal impede o conhecimento do writ, conforme orientação pacificada no âmbito do STJ e do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Habeas Corpus não conhecido.

Tese de julgamento
:

1. O Habeas Corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de recurso ordinário ou ação autônoma de impugnação.

2. A alegação de deficiência de defesa técnica somente enseja nulidade se houver demonstração concreta e objetiva de prejuízo, o que não pode ser presumido.

3. A verificação de atuação deficiente da defesa exige análise probatória incompatível com a via do Habeas Corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 564, III, c; Súmula STF nº 523. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 711127/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 22.02.2022; STJ, AgRg no HC 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, j. 07.06.2018.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, não conhecer do Habeas Corpus, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal

VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008859-47.2025.8.08.0000

DATA DA SESSÃO: 06/08/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus Criminal

impetrado em favor do paciente
PAULO JORGE MATTOS
, pugnando pela concessão da ordem para que seja declarada a nulidade absoluta da
Ação Penal
nº 0014793-05.2017.8.08.0048, distribuída para a 4ª Vara Criminal da Serra/ES, a partir da apresentação da defesa prévia.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente sofreu flagrante constrangimento ilegal decorrente da atuação manifestamente deficiente de seu advogado anterior, pugnando pela anulação do feito, com fulcro na Súmula nº 523 do E. Supremo Tribunal Federal.

Sem pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça ao ID 14340045, pelo
não conhecimento
do Habeas Corpus.

É, em síntese, o relatório.

Inclua-se em pauta para julgamento.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Senhor Presidente, sem querer perturbar a ordem dos trabalhos, mas adentrou aqui aos trabalhos o doutor Sebastião Gualtemar Soares, que com 89 anos, um patrimônio da advocacia criminalista capixaba, eu não tenho objeção em que se inclua ele nas preferências e contando com a compreensão de todos, se puder dar preferência a ele para sustentação oral, eu solicito essa gentileza.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-

Pois não.

O pedido de Vossa Excelência será deferido e consulto aos advogados diante da situação, se podemos, evidentemente, dar cumprimento?

Então, concedo a palavra ao doutor Sebastião Gualtemar Soares para sustentação oral pelo prazo regulamentar de 15 minutos.

*

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Tem antiguidade e merecimento.

*

O SR. ADVOGADO SEBASTIÃO GUALTEMAR SOARES:-

Excelentíssimo Desembargador Presidente desta Câmara, Excelentíssimos senhores desembargadores, senhores dignos funcionários, meus colegas.

O artigo 563 do Código de Processo Penal estabelece o princípio
pa
s
de nullité san
s
gri
e
f
. Significa que nenhum ato será considerado nulo se dele não resultar prejuízo para acusação ou para defesa. E esse prejuízo tem que ser efetivo e concreto. E é exatamente o que também determina a súmula 523 do Supremo Tribunal Federal. No processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas a sua deficiência só anulará o ato se houver prova de prejuízo para o réu.

Ora, a prova de prejuízo efetivo e concreto para o paciente é uma condenação absurda de 14 anos e 10 meses de reclusão, sem que tivesse havido nenhuma defesa. Nenhuma! O que parece impossível, mas foi realidade.
Simplesmente o advogado de então, Wagner Alves Ferreira, declarou em sua pretensa defesa prévia às folhas 80 dos autos. Tão somente. Ficam arroladas as testemunhas da acusação. Incrível. Em 50 anos de labuta, enquanto aqui no planeta Terra, nunca vi isso. O advogado simplesmente arrolar as mesmas testemunhas da acusação.

Ora, quem são as testemunhas da acusação? A vítima, a mãe da vítima e as pessoas com quem ela relatou o fato. E a defesa? Fica aonde? Em que lugar?
A defesa de um crime tão complexo como é o artigo 213 do Código Penal.
Poderia ele, este advogado, ter acrescentado no mínimo um número de oito testemunhas de defesa. Realmente possíveis pelo artigo 401 do Código de Processo Penal.

Agora, pergunto a vossas Excelências, aonde está o
d
u
e

p
rocess
of law
? Aonde está o contraditório? Aonde está a ampla defesa? Em lugar nenhum, porque não houve defesa.

O advogado de então descurou profundamente dos princípios basilares da Constituição Federal e das leis infraconstitucionais. E passou a ser, simplesmente, um assistente da acusação. Não é mais defensor, é assistente da acusação. Não tem defesa, só tem acusação. Então ele, este advogado, foi um assistente da acusação.

Quanto ao contraditório e as contrarrazões da Procuradoria Criminal, a defesa do paciente, como alegou o digno Doutor

Sócrates de Souza, Procurador da Justiça Criminal, a defesa do paciente não revelou nenhuma matéria fática. Nenhuma. Nenhuma matéria fática. Simplesmente provou que ocorreu uma nulidade absoluta, pela total falta de defesa do paciente.

Afirma também o ilustre procurador, que existe apelação criminal do paciente em julgamento no Superior Tribunal de Justiça, o que é um erro crasso. Porque segundo o relatório de situação processual executória junto aos autos, declarou que ocorreu trânsito do processo em julgado em 28 de agosto de 2024. Logo, não há nenhum recurso em andamento mais. E também, não há descabimento do habeas corpus, como que era a Procuradoria de Justiça. Por quê? Porque a nulidade é uma nulidade absoluta, que pode ser alegada a qualquer tempo do processo, conforme o artigo 648, inciso VI, do Código de Processo Penal. E também lastreado em centenas de jurisprudências e definidas pelos magistérios do professor Vicente Azevedo, Paulo Sérgio Leite e pela jurista Ada Pellegrini Grinover e outros.

Ante todo o exposto, ante tudo o que foi defendido aqui rapidamente e também pelo processo, requer a defesa do paciente Paulo Jorge Matos. Que o processo seja anulado a partir da defesa prévia às folhas 80, para que possa o paciente ter uma defesa técnica e eficiente, segundo o artigo 573, parágrafos 1º e 2º do Código de Processo Penal, alea jacta est..

Obrigado.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Cumprimento o ilustre advogado que fez uso da tribuna e concedo a palavra ao eminente Desembargador relator.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-
Senhor Presidente, eu tenho certeza que, para nós todos, foi um privilégio assistir ao doutor Sebastião Gualtemar Soares, do alto dos seus 89 anos, fazer uma tão brilhante sustentação oral.

E o que Sua Excelência disse, o que sustentou, merece uma reflexão mais aprofundada.

E isso me obriga a pedir o retorno dos autos, para que possa reexaminar as questões, com a íntegra das notas taquigráficas desta sessão.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER (PRESIDENTE):-
Pois não. Os autos retornarão ao gabinete de Vossa Excelência.

*

con

DATA DA SESSÃO: 13/08/2025

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR MARCOS VALLS FEU ROSA (RELATOR):-

Trata-se de
Habeas Corpus
Criminal

impetrado em favor do paciente
PAULO JORGE MATTOS
, pugnando pela concessão da ordem para que seja declarada a nulidade absoluta da
Ação Penal
nº 0014793-05.2017.8.08.0048, distribuída para a 4ª Vara Criminal da Serra/ES, a partir da apresentação da defesa prévia.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente sofreu flagrante constrangimento ilegal decorrente da atuação manifestamente deficiente de seu advogado anterior, pugnando pela anulação do feito, com fulcro na Súmula nº 523 do E. Supremo Tribunal Federal.

Sem pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça ao ID 14340045, pelo
não conhecimento
do Habeas Corpus.

Pois bem.

Inicialmente, urge ressaltar que o
Habeas Corpus
é um remédio constitucional de natureza sumária, destinado a sanar coação ilegal, manifesta e demonstrada de plano, que ameace o direito de locomoção. Sua finalidade não é, portanto, de funcionar como uma nova instância recursal, apta a reanalisar o mérito de questões já devidamente enfrentadas nas vias ordinárias.

No entanto, o impetrante busca rediscutir a validade de atos processuais, arguindo questões que foram matéria do Recurso de Apelação Criminal – ausência do acusado em audiência de instrução e julgamento –, que foi julgado improcedente por esta Colenda Câmara e encontra-se em sede de Agravo em Recurso Especial.

A pretensão do impetrante, portanto, configura uma tentativa de utilizar o presente
writ
como um sucedâneo recursal, o que é vedado pelo sistema processual pátrio, que preza pela racionalidade e pela observância dos meios de impugnação específicos para cada decisão.

Nesse sentido, me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do Habeas Corpus, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no “resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade
” [...] (
STJ, AgRg no HC: 711127/SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Julg. 22/02/2022, Quinta Turma, DJe 02/03/2022
) - destaquei.

__________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da quaestio. II – O

Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
. III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do mandamus, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. [...] Agravo regimental desprovido. (
STJ, AgRg no HC n. 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Julg. 7/6/2018, DJe 15/06/2018
) – destaquei.

Ademais, a análise da tese de deficiência da defesa, nos moldes exigidos pela Súmula nº 523 do E. STF, seria necessário avaliar não apenas os atos praticados pelo antigo defensor, mas também ponderar se estratégias defensivas diversas poderiam, efetivamente, ter alterado o resultado do julgamento, o que demandaria uma análise do conjunto fático-probatório incompatível com a via célere do
Habeas Corpus
.

A constatação do prejuízo, no caso de defesa deficiente, não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrada, o que foge ao escopo deste remédio heroico

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto
.

*

O SR. DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER:-

Eu também acompanho.

*

O SR. DESEMBARGADOR HELIMAR PINTO:-

Também acompanho o Relator.

*

* *

rfv
*

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

HABEAS CORPUS CRIMINAL Nº 5008859-47.2025.8.08.0000

PACIENTE:

PAULO JORGE MATTOS

AUTORIDADE COATORA:
JU
ÍZO
DE DIREITO DA
4ª VARA CRIMINAL DA SERRA/ES

RELATOR: DES
EMBARGADOR
MARCOS VALLS FEU ROSA

VOTO

Trata-se de
H
abeas
C
orpus
Criminal

impetrado em favor do paciente
PAULO JORGE MATTOS
, pugnando pela concessão da ordem para que seja declarada a nulidade absoluta da
Ação Penal
nº 0014793-05.2017.8.08.0048, distribuída para a 4ª Vara Criminal da Serra/ES, a partir da apresentação da defesa prévia.

Aduz o impetrante, em síntese, que o paciente sofreu flagrante constrangimento ilegal decorrente da atuação manifestamente deficiente de seu advogado anterior, pugnando pela anulação do feito, com fulcro na Súmula nº 523 do E. Supremo Tribunal Federal.

Sem pedido liminar.

Parecer da Procuradoria de Justiça ao ID 14340045, pelo
não conhecimento
do Habeas Corpus.

Pois bem.

Inicialmente, urge ressaltar que o
Habeas Corpus
é um remédio constitucional de natureza sumária, destinado a sanar coação ilegal, manifesta e demonstrada de plano, que ameace o direito de locomoção. Sua finalidade não é, portanto, de funcionar como uma nova instância recursal, apta a reanalisar o mérito de questões já devidamente enfrentadas nas vias ordinárias.

No entanto, o impetrante busca rediscutir a validade de atos processuais, arguindo questões que foram matéria do Recurso de Apelação Criminal – ausência do acusado em audiência de instrução e julgamento –, que foi julgado improcedente por esta Colenda Câmara e encontra-se em sede de Agravo em Recurso Especial.

A pretensão do impetrante, portanto, configura uma tentativa de utilizar o presente
writ
como um sucedâneo recursal, o que é vedado pelo sistema processual pátrio, que preza pela racionalidade e pela observância dos meios de impugnação específicos para cada decisão.

Nesse sentido, me filio ao pacífico entendimento emanado pelos Tribunais Superiores, segundo o qual se deve racionalizar ao máximo o emprego do Habeas Corpus, não se admitindo a impetração em substituição a recurso próprio ou ação autônoma.

A propósito:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. DESCABIMENTO. SUCEDÂNEO RECURSAL. ANÁLISE DA QUESTÃO DE MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. CORREÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO REGIME. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. CIRCUNSTÂNCIA DO CASO CONCRETO. EXAME CRIMINOLÓGICO. ANÁLISE DO REQUISITO DE ORDEM SUBJETIVA NA VIA ESTREITA DO WRIT. INVIABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1.

O novel posicionamento jurisprudencial do STF e desta Corte é no sentido de que não deve ser conhecido o habeas corpus substitutivo de recurso próprio, mostrando-se possível tão somente a verificação sobre a existência de eventual constrangimento ilegal que autorize a concessão da ordem de ofício, o que não ocorre no presente caso, tendo em vista que o indeferimento do benefício deu-se com base em circunstâncias concretas extraídas de fatos ocorridos no curso do cumprimento da pena, com destaque no “resultado do exame criminológico, que concluiu pela inaptidão do sentenciado para voltar ao convívio da sociedade
” [...] (
STJ, AgRg no HC: 711127/SP 2021/0391378-8, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Julg. 22/02/2022, Quinta Turma, DJe 02/03/2022
) - destaquei.

__________________________________________________________

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL DA DECISÃO QUE NÃO CONHECEU O WRIT. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INSTRUÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO NECESSÁRIA À ANÁLISE DO MANDAMUS QUANDO DA SUA IMPETRAÇÃO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. REITERAÇÃO DE PEDIDOS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I – Está assentado nesta Corte Superior de Justiça o entendimento segundo o qual a ação mandamental de habeas corpus exige a apresentação de prova pré-constituída, recaindo sobre o impetrante o ônus de informar e instruir corretamente o mandamus, com as informações e os documentos necessários ao devido exame da quaestio. II – O
Superior Tribunal de Justiça, alinhando-se à nova jurisprudência da Corte Suprema, também passou a restringir as hipóteses de cabimento do habeas corpus, não admitindo que o remédio constitucional seja utilizado em substituição ao recurso ou ação cabível, ressalvadas as situações em que, à vista da flagrante ilegalidade do ato apontado como coator, em prejuízo da liberdade do paciente, seja cogente a concessão, de ofício, da ordem de habeas corpus
. III – Não merece ser conhecido o habeas corpus na hipótese em que se verifica, dentro dos limites cognitivos do mandamus, que nada mais se pretende do que a reiteração dos pedidos anteriormente delineados em outro habeas corpus, não tendo sido acostado qualquer elemento novo a ensejar uma alteração das circunstâncias empíricas, aptas a respaldar uma revisão do decreto prisional. [...] Agravo regimental desprovido. (
STJ, AgRg no HC n. 437.522/PR, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, Julg. 7/6/2018, DJe 15/06/2018
) – destaquei.

Ademais, a análise da tese de deficiência da defesa, nos moldes exigidos pela Súmula nº 523 do E. STF, seria necessário avaliar não apenas os atos praticados pelo antigo defensor, mas também ponderar se estratégias defensivas diversas poderiam, efetivamente, ter alterado o resultado do julgamento, o que demandaria uma análise do conjunto fático-probatório incompatível com a via célere do
Habeas Corpus
.

A constatação do prejuízo, no caso de defesa deficiente, não pode ser presumida, devendo ser cabalmente demonstrada, o que foge ao escopo deste remédio heroico

Ante o exposto e na esteira do parecer da Douta Procuradoria de Justiça,
NÃO CONHEÇO
do presente
Habeas Corpus
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente relator para não conhecer do presente Habeas Corpus.